Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705322-24.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO AGRAVADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA DESPACHO Considerando que o agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial não foi conhecido, conforme decisão de ID 50379864, é de se reconhecer o trânsito em julgado da decisão de ID 43535565, razão pela qual não conheço do agravo interno interposto no ID 51425182. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010